Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE OBJETO APREENDIDO. INTERESSE AO PROCESSO. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ENTORPECENTE. RESTITUIÇÃO ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Restando comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para o transporte de substância entorpecente, e interessando ao processo, inviável a restituição antes da instrução processual e da sentença de mérito, ocasião em que o juiz irá decidir sobre o seu perdimento ou não, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas.
2. Recurso conhecido e desprovido.